Tribunal: TJMT
Processo: 1016453-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016453-41.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Adriana Aparecida Santos
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Execução Fiscal, movida contra Adriana Aparecida Santos, acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta pela Agravada, representada pela Defensoria Pública Estadual, e declarou nula a citação por edital, sobre o fundamento de que não foram exauridos todos os meios para a localização da parte Executada.
Alega que a citação por edital somente ocorreu depois de frustradas as tentativas pelos Correios e por mandado, nos estritos termos do artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a citação editalícia é exceção à regra e só pode ser feita depois de esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte.
Sustenta que não há exigir do credor uma busca interminável pelo paradeiro do devedor, sendo necessário aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação.
Afirma que o cadastramento e comunicação das alterações cadastrais do contribuinte na repartição fiscal constituem requisitos indispensáveis ao exercício regular de sua atividade comercial.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da ação de execução até o julgamento final do Agravo de Instrumento, em razão do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da possibilidade de prejuízo na satisfação do crédito.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Conforme consignado, pretende o Recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, que declarou nula a citação por Edital.
Com efeito, o Relator, em análise da pretensão recursal preliminar, deve-se ater à regra contida no parágrafo único do artigo 995, do Estatuto Civil Brasileiro, qual seja, ante a evidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como, também, vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso (mérito).
Na hipótese vertente, nota-se que a Ação de Execução Fiscal se arrasta desde o ano de 2014, sem êxito na localização de bens da parte Executada, ora Agravada, suficientes para garantir o pagamento da dívida.
Da análise dos autos na origem, depreende-se que, logo na primeira tentativa de citação, via mandado, o Sr. Oficial de Justiça certificou não ter encontrado a Agravada no endereço fornecido, ocasião em que foi informado de que ela havia vendido a propriedade rural há mais de 08 (oito) anos, mudando-se para local ignorado.
Diante disso, foi deferida a citação por edital, consumada em 30/08/2021.
Sabe-se que, em se tratando de simples ação de execução, geralmente, visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além de ser obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir a duração razoável ao processo e propiciar uma decisão justa e efetiva.
O pleito do Agravante se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Além disso, há que prezar, também, pelo dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Diante disso, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de persistir na busca por endereço, quando já frustradas incontáveis tentativas pretéritas, o que indica a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo da demora, decorrente da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.